Tribunal: TJDFT
Processo: 0708954-02.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSUBSISTÊNCIA. CONHECIMENTO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os embargantes alegam vício de contradição no acórdão n. 1673920, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Nenhuma contradição pode ser reconhecida no acórdão recorrido: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de negar provimento à apelação interposta pelos embargantes contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
3. “5. A eficácia da decisão sujeita a recurso dotado de efeito suspensivo por determinação legal (ope legis) fica obstada desde a prolação, perdurando a suspensão até o julgamento do recurso; de outro lado, as decisões sujeitas a recurso sem efeito suspensivo são capazes de produzir efeitos desde logo, a partir de sua publicação.” (AgInt no REsp 1.838.866/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022, DJe 31/8/2022). 3.1. Recursos sem efeito suspensivo interpostos contra acórdão do STJ não têm o condão de afastar a eficácia da conclusão exarada pelo Tribunal Superior no respectivo julgado.
4. O art. 85, §11 do CPC define que “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente ( )”. E, preenchidos os requisitos autorizadores da fixação de honorários em fase recursal, nenhum vício pode ser reconhecido no julgado quanto ao ponto.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.